Tribunal: CARF
Processo: 10840.723601/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723601/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SAMFER CONSTRUTORA MONTE ALTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/04/2015
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
DECLARAÇÃO. DADOS FALSOS. DOLO. RESPONSABILIDADE DO
ADMINISTRADOR.
Responde pelo crédito tributário, nos casos de entrega de declaração
intencionalmente incorreta, o sócio administrador da pessoa jurídica, a quem o
contrato social tenha conferido plenos poderes de administração.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa pela falta de atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos, conforme hipótese prevista no inciso I, § 2o, do art. 44, da Lei
no 9.430/1996, dever ser aplicado em um contexto de uma recusa deliberada
pela contribuinte, com claro intuito de impedir ou prejudicar, de forma
essencial, a constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da penalidade por falta de atendimento à intimação delineada
no §2o do art. 74 da Lei n° 9.430/96 é aplicável às multas previstas no inciso I
do caput e no §1o do mesmo artigo, não podendo ser utilizado no caso da multa
isolada estabelecida no artigo 18 da Lei n° 10.833/2003.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação
de dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723601/2016-21
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 2/25, em que são exigidos R$ 1.169.840,51 de multa isolada
regulamentar em decorrência de compensações indevidas efetuada em declaração
apresentada com falsidade.
Segundo a autoridade fiscal, a multa aplicada decorre de declaração de compensação
não homologada, conforme Despacho Decisório proferido no processo n°
10840.722238/2015-46.
Ressalta que parte dos débitos inseridos na Dcomp n° 23622.90534.140415.1.3.11-9440
já foram objeto de análise, cobrança e lançamento de multa isolada em outros processos
administrativos, tendo sido excluídos do presente lançamento.
Esclarece que na referida comp restaram débitos indevidamente compensados, os quais
compõem a base de cálculo objeto do presente lançamento da multa isolada, conforme
demonstrativo (fl. 27), abaixo copiado:
(...)
Relata que de acordo com o citado Despacho Decisório e com o que preceitua o artigo
18, §§ 2° e 5o, da Lei n° 10.833/2003, a multa é o resultado da aplicação do percentual
de 225% sobre a base de cálculo supracitada.
Foi elaborado, também, termo de sujeição passiva tributária para o Sr. Rodrigo Reinaldo
Sampaio, CPF n° 095.584.218-20, por execesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto (art. 135, III, do CTN). A fiscalização informa que as circunstâncias
que levaram a considerar a sujeição passiva solidária estão expostas no Termo de
Constatação Fiscal, parte integrante desse auto, referente ao processo administrativo n°
10840.723601/2016-21.
Segundo o referido Termo de Constatação Fiscal, a contribuinte transmitiu a Dcomp de
n° 23622.90534.140415.1.3.11-9440, vinculada ao crédito da Cofins não cumulativa
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

vinculados às receitas de vendas no mercado interno não tributadas, apurado no 1°
trimestre de 2013, e pleiteado no PER n° 17415.89102.140415.1.1.11-0543.
Esclarece que a Dcomp não foi homologada, pois a contribuinte, no ano em questão,
apurou o IRPJ com base no lucro presumido e, portanto, estaria sujeita à incidência
cumulativa da Cofins. Diz que o crédito era sabidamente inexistente, mas mesmo assim
a interessada visou compensar tributos com a transmissão da Dcomp.
Relata que a contribuinte, antes de transmitir a Dcomp em epigrafe, buscou
de forma reiterada se eximir do pagamento de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL. Informa que,
primeiro, mediante o requerimento de suspensão dos débitos com créditos de terceiros,
conforme
processos
i°s
10840.721930/2014-76,
10840.7222180/2014-50,
10840.722561/2014-39 e 10840.723303/2014-70, que já foram objeto de lançamento de
multa isolada.
Narra que a interessada suspendeu o pagamento dos referidos débitos,
informando em DCTF declaração falsa de existência de liminar em mandado de
segurança.
Ressalta que na ação judicial informada - Mandado de Segurança n° 0000321-
06.2010.4.01.3400, da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - a
contribuinte não é parte, além do que a sentença exarada foi denegatória.
Afirma que a contribuinte, na útima tentativa de evitar o pagamento dos
tributos devidos, buscou compensar os débitos em comp cujo crédito era sabidamente
inexistente.
Relata que, assim, a contribuinte violou dispositivos da legislação
tributária ao apresentar comp com falsidade, pois é optante pela tributação do IRPJ com
base no lucro presumido, não tendo direito, portanto, a crédito de Cofins não
cumulativa, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei n° 10.833/2003. Aduz que a
contribuinte prestou informação falsa em seu PER ao informar crédito sabidamente
inexistente, sujeitando-se à multa isolada de 150% sobre o valor total dos débitos
indevidamente compensados, conforme previsto no artigo
18, § 2°, da Lei n° 10.833/2003.
Entende que a multa isolada de 150% deve ser aumentada de metade,
atingindo o montante de 225%, de acordo com o que preceitua o artigo 44, § 2°, da Lei
n° 9.430/1996, pois a contribuinte, ao ser intimada a esclarecer as questões essenciais ao
processo n° 10840.722238/2015-46, mediante Intimação n° 415/2016/DRF/RPO/Seort,
quedou-se inerte.
Relativamente à solidariedade passiva dos sócios, a autoridade a quo relata
que o comportamento da contribuinte, ao utilizar crédito sabidamente inexistente em
Dcomp e suspender débitos indevidamente em DCTF com medida judicial na qual não
era parte, buscou eximir-se de débitos de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ, de modo
fraudulento.
Na sequência, transcreve o art. 135, I, do CTN, e aduz que o sócio
Rodrigo Reinaldo Sampaio deve responder solidaramente pelos débitos lançados, pois é
o administrador da empresa, conforme contrato social. Diz que ele é o responsável pela
empresa perante a RFB, sendo o responsável pelas informações falsas prestadas no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

PER. Aduz que a informação falsa de suspensão dos débitos em DCTF ratificam que o
sócio-administrador praticou ato como infração de lei a ensejar a responsabilidade
pessoal pelos créditos tributários lançados.
Cientificada em 01/11/2016, a interessada apresentou impugnação em 30/11/2016,
alegando, em síntese, o seguinte.
Faz, inicialmente, um breve relato dos fatos e tece algumas considerações acerca do
julgamento administrativo.
Após, no tópico "PRELIMINARMENTE", aduz que o Novo Código Civil deve ser
aplicado ao processo fiscal de modo supletivo e subsidiário, conforme determina seu
artigo 15. Diz que o CPC deve suprir as lacunais legais deixadas pela Lei n° 9.784/1999
e demais leis do processo administrativo fiscal. Entende que os órgãos administrativos
devem respeitar a jurisprudência administrativa e/ou judicial, nos termos dos artigos
926 a 928 do novo CPC. Requer a aplicação do disposto nos artigos 15 e 926 do novo
CPC, em relação à jurisprudência do STJ.
No tópico "MERITO", discorre sobre as disposições legais que tratam da multa que lhe
foi aplicada. Alega que as leis federais tipificam pesadíssimas multas.
Argumenta que apenas em casos de fraude poderá a fiscalização impor sanções tão
agravadas.
Diz que o CARF "tem mantido, felizmente, a presunção de boa-fé e de inocência dos
contribuintes nos julgamentos de casos em que a fiscalização impõe sanções
qualificadas".
Afirma que, em 2014, o STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional
que envolve a multa isolada aplicada em face dos indeferimentos de pedidos de
compensação ou ressarcimento de crédito tributário. Explica que essa repercussão geral
veio a ser confirmada em Acórdão proferido no Recurso Extraordinário de n°
796.939/RS
Argumenta que esse recurso diz respeito à aplicação da multa isolada de 50% sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido e de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Alega que a aplicação da penalidade que lhe foi atribuída fere garantias
constitucionais, representa sanção arbitrária e desproporcional e fere o direito
constitucional de petição. Discorre sobre tal princípio e afirma que a multa imposta é
claramente abusiva, "pois um pedido equivacado acaba por equivaler a uma infração".
Aduz que agiu de boa-fé e que a aplicação da multa pelo simples indeferimento do
pedido é desproporcional.
Quanto à multa agravada, reclama que não há provas para a sua aplicação e que a
referida intimação não foi trazida aos autos, sendo, portanto, peça estranha ao processo.
Afirma que "sem o entranhamento dessa intimação não é possível avaliar para qual
endereço foi encaminhada, por que meio, quando foi expedida, quem a recebeu e
quando foi recebida, caracterizando flagrante cerceamento do direito de defesa".
Assevera que a acusação de que deixou de esclarecer questões essenciais
ao processo administrativo n° 10840.722238/2015-46 não está provada nos autos do
processo em análise. Diz que, como isso ocorreu, a multa deveria ter sido aplicada
naquele processo.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

Disserta sobre os problemas econômicos do país. Diz que nunca se valeu
de expediente de sonegar tributos, não deixando de declara-los, mesmo sem dispor de
caixa para paga-los. Esclarece que, induzida pela falta de recursos financeiros, adquiriu
crédito oferecido por empresa de consultoria, que se revelou, posteriormente, irregular.
Relata que, verificado o erro, promoveu a substituição do PER/Dcomp e
reconheceu as contribuições equivocadamente compensadas. Diz que tais fatos
demonstram que não houve evasão fiscal ou má-fé, mas apenas elisão fiscal. Explica
que a elisão diz respeito a meios lícitos de não pagar tributos, estando relacionada a
planejamento tributário, com vistas a reduzir custos na área fiscal de forma lícita.
Conclui que não houve má-fé e que, portanto, a multa não pode prosperar.
Diz, ainda, não ter ocordo o dolo, simulação ou o desejo de fraudar o
fisco, de modo que não houve prejuízo algum ao erário, posto que o tributo foi
reconhecido e vem sendo pago.
Aduz que a multa agravada caracteriza confisco e que a má-fé não se
presume, mas se prova.
Na sequência, esclarece que a jurisprudência judicial limita a multa ao
valor do imposto lançado e disserta sobre o princípio da não confisco. Traz decisões
judiciais sobre a matéria para afirmar que o Fisco somente poderá aplicar sanções aos
contribuintes até o teto de 100% sobre o valor do tributo devido. Afirma que a
jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de limitar a multa isolada ao valor do
imposto lançado.
Por fim, no tópico "Princípios Afrontados", assevera que o auto de
infração é ilegal e inconstitucional, porque impõe-lhe multa extorsiva e superior ao
próprio tributo lançado. Disserta sobre os princípios da razoabilidade, da legalidade, da
isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco com vistas a defender a tese de
inconstitucionalidade da multa lançada.
Requer, "diante das relevantes razões de direito, alicerçadas por copiosa
e idônea documentação constante dos autos", que o recurso seja conhecido e provido na
íntegra. Pede a produção de todas as provas admitidas em Direito e requer a
comunicação da
decisão aos patronos da manifestante.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/04/2015
MULTA QUALIFICADA APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade na apresentação de declarações à RFB com o fim de evitar ou
retardar o pagamento dos tributos devidos, aplica-se a multa isolada prevista no §2° do
art. 18 da Lei n° 10.833/2003, calculada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

DECLARAÇÃO.
DADOS
FALSOS.
DOLO.
RESPONSABILIDADE
DO
ADMINISTRADOR.
Responde pelo crédito tributário, nos casos de entrega de declaração intencionalmente
incorreta, o sócio administrador da pessoa jurídica, a quem o contrato social tenha
conferido plenos poderes de administração.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa pela falta de atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos, conforme hipótese prevista no inciso I, § 2°, do art. 44, da Lei n°
9.430/1996, dever ser aplicado em um contexto de uma recusa deliberada pela
contribuinte, com claro intuito de impedir ou prejudicar, de forma essencial, a
constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da penalidade por falta de atendimento à intimação delineada no §2° do
art. 74 da Lei n° 9.430/96 é aplicável às multas previstas no inciso I do caput e no §1°
do mesmo artigo, não podendo ser utilizado no caso da multa isolada estabelecida no
artigo 18 da Lei n°
10.833/2003.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) nulidade por ausência de fundamentação de todas as teses apresentadas em
impugnação;
b) que houve o parcelamento da dívida;
c) multa confiscatória e inconstitucional;
d) que a empresa é contribuinte de boa-fé;
e) ausência de má-fé e afastabilidade da multa qualificada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por cerceamento
de defesa e ausência fundamentação para o lançamento do ato administrativo. Sem razão a
contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se
relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática
do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua
finalidade
Fato que a DRJ em seu voto combateu todas as teses da contribuinte.
No tocando ao caráter confiscatório da multa, não deve prosperar, diante da
súmula CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, não merece prosperar tal pleito da contribuinte.
PARCELAMENTO
Sobre o parcelamento, foi efetuado mas não em relação ao período do presente
processo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

Assim, a empresa tenta forçosamente que cancele sua multa de forma a tentar
induzir em erro este julgador.
Nego provimento.
DA MULTA AGRAVADA
A multa deve ser mantida pelas próprias razões do acórdão da DRJ, pois, não
trata-se da natureza defendida pela contribuinte que é a multa isolada de 50%, mas sim, multa de
75%, essa que foi mantida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Ainda, sobre a multa agravada assim fundamentou a DRJ, vejamos:

Quanto ao Recurso Extraordinário de n° 796.939/RS, citado pela interessada, convém
salientar que ele foi admitido na sistemática da repercussão geral, tendo como objeto a
análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Não houve, todavia, julgamento do recurso, razão pela qual não há decisão quanto à
constitucionalidade ou não da matéria levada ao Supremo Tribunal Federal.
Quanto à alegação que a multa aplicada é pesadíssima, importa ressaltar que cabe à
autoridade administrativa cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional,
esrespeitar as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo
único, do CTN.
Diante desse cenário, passa-se à análise do mérito da multa lançada, de seu agravamento
por falta de atendimento à intimação fiscal e da imputação da responsabilidade tributária
solidária ao sócio.
Primeiramente, deve-se ressaltar que a base legal utilizada para imposição da multa não
foi, como fez crer a interessada no recurso, o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que
determina o seguinte:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A autoridade a quo entendeu que existiu falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo na DCTF e no PER/Dcomp, de modo que o fundamento legal utilizado
foi o §2o do art 18 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

Portanto, tendo a autoridade fiscal comprovado a falsidade na declaração apresentada
pela contribuinte, aplicou corretamente a penalidade acima indicada, em respeito ao
princípio da legalidade, sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
Em relação à falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo, oportuno
observar que os fatos narrados pelo autuante demonstram inequivocamente a
caracterização dos pressupostos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Entende-se
que ficou devidamente comprovada a existência de uma ação constante da contribuinte,
demonstrando o dolo em se furtar ao pagamento dos tributos devidos. Tal conduta, sem
sombra de dúvidas, justifica a aplicação da penalidade em análise.
Relembre-se que a contribuinte, para escpar do pagamento dos tributos, suspendeu os
pagamentos mediante informações falsas em DCTF, alegando possuir medida liminar
em mandado de segurança a seu favor. Todavia, não era parte nessa ação judicial, o que
retardou o pagamento dos tributos devidos por um tempo bastante longo. Ressalte-se
que a autoridade fiscal demonstrou que o impetrante da referida medida judicial foi a
Escola das Nações – Centro de Educação e Cultura, o que caracteriza uma ação ardilosa
da interessada em retardar, indevidamente, o pagamento dos tributos devidos.
Tendo havido ação do Fisco no sentido de coibir essa fraude, a contribuinte buscou
extinguir os mesmos débitos por outro meio, qual seja, a compensação dos tributos com
a entrega de um PER/Dcomp cujo crédito é somente apurável pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Em outros termos, o crédito não tinha a mínima
condição de existir, o que demonstra a clara intenção da interessada em evitar ou
retardar o pagamento dos tributos. Fica óbvia a tentativa de sonegação de tributos e a
fraude cometida pela interessada, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502, de
1964:
(...)
Em síntese, de acordo com os fatos relatados pela fiscalização e não contestados pela
contribuinte, fica caracterizada a ação dolosa da impugnante tendente a impedir ou
retardar o pagamento dos tributos devidos.
(...)
A jurisprudência administrativa já consolidou o entendimento de que caracteriza o
evidente intuito de fraude a prestação, sistemática e reiterada à Receita Federal, de
informações falsas com vistas a evitar o pagamento dos tributos.
Em conclusão, mantém-se a multa qualificada, por evidente conduta fraudulenta
perpetrada pela interessada.
Entretanto, com relação ao acréscimo (agravamento) em 50% do percentual da multa
por falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, entende-se que a
conduta da fiscalizada não se subsume aos pressupostos legais necessários ao
agravamento da multa de ofício conforme previsto no inciso I do § 2o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, abaixo transcrita:
(...)
Primeiramente, porque o agravamento da multa por falta de intimação é aplicável à
multa do inciso I do citado artigo 74 e não a do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003.
Porém, o mais importante é que o agravamento da multa previsto no inciso I, § 2o, do
art. 44, da Lei no 9.430/1996, dever ser aplicado em um contexto de uma recusa
deliberada pela contribuinte, com claro intuito de impedir ou prejudicar, de forma
essencial, a constituição do crédito tributário.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

O fundamento utilizado pela autoridade a quo foi a de que “o contribuinte, ao ser
intimado a esclarecer as questões essenciais ao processo administrativo n°
10840.722238/2015-46, mediante Intimação no 415/2016/DRF/RPO/Seort, quedou-se
inerte”.
Registre-se que tal intimação dizia respeito unicamente à comprovação do crédito
pleiteado no PER, que a RFB já sabia inexistente, uma vez que a contribuinte fez a
opção de tributação do IRPJ pelo lucro presumido. Ademais, o não atendimento à
intimação em nada impediu à RFB encerrar o procedimento fiscal, uma vez que, sendo
inexistente o crédito, a compensação não foi homologada.
Não se vislumbra, no caso, a hipótese de agravamento da penalidade por falta de
atendimento às intimações, justamente porque, com base nas informações que a RFB
dispunha (contribuinte tributado pelo lucro presumido), a fiscalização foi capaz de
proceder à não homologação das compensações.
Entende-se, assim, que deve-se afastar o agravamento de 50% aplicada à multa
qualificada de 150%. Quanto à solidariedade aplicada ao Sr. Rodrigo Reinaldo
Sampaio, com base no art. 135 do CTN, é de se ressaltar que o referido sócio era, à
época, praticamente um empresário individual, pois detinha quase a totalidade do
capital social (99%), enfeixando todos os poderes de gerência e de representação da
sociedade, conforme contrato social trazido aos autos. Assim, os atos praticados pela
pessoa jurídica eram, na verdade, originados unicamente da vontade do próprio sócio.
Por outro lado, ficou caracterizado que os atos de gestão da empresa foram
fraudulentos. A multa qualificada de 150% foi mantida, haja vista o comportamento
ardiloso do sujeito passivo com vistas a sonegar os tributos devidos. No caso dos autos,
o dolo do responsável tributário se evidencia pela própria conduta, que consistiu na
apresentação de declarações e pela consignação de dados incorretos, cuja finalidade era
excluir os débitos que não haviam sido pagos. Especificamente a respeito do
responsabilidade do inciso III do art. 135 do CTN, tem-se que são dois os elementos
essenciais para a imputação da responsabilidade e que entende-se estarem comprovados
pelo trabalho da fiscalização: a condição da pessoa estar na administração da sociedade
e a prática de ato ilícito tributário.
No caso vertente, encontra-se comprovada a fraude, caracterizada pela declaração falsa,
primeiramente, em DCTF e, posteriomente, em PER/Dcomp, de forma dolosa, como já
amplamente analisado.
Enfim, entende-se correta a imputação de responsabilidade tributária, com base no inc.
III do art. 135 do CTN ao Sr. Rodrigo Reinaldo Sampaio.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a impugnação,
cancelando-se o agravamento da multa de ofício de 50% por falta de intimação,
devendo a multa ser aplicada no patamar de 150%, além de se manter a
responsabilidade tributária solidária do sócio Rodrigo Reinaldo Sampaio.
Diante do todo o exposto, deve-se manter incólume o acórdão e negar provimento
ao pleito da contribuinte.
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares, e no mérito, em negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723601/2016-21

Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 269
DF CARF MF
Original